Tribunal: TJSP
Processo: 1040968-95.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL – INTERESSE PROCESSUAL – Questão que se confunde com o mérito e com ele será conjuntamente analisada.

ICMS – COMPENSAÇÃO ENTRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PRECATÓRIO – Inviabilidade – Art. 170 do CTN e art. 78 do ADCT – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Não ocorrência – Necessidade do depósito integral e em dinheiro do débito – Precedentes – Decisão mantida.

Ementa:
PROCESSO CIVIL – INTERESSE PROCESSUAL – Questão que se confunde com o mérito e com ele será conjuntamente analisada.

ICMS – COMPENSAÇÃO ENTRE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E PRECATÓRIO – Inviabilidade – Art. 170 do CTN e art. 78 do ADCT – Suspensão da exigibilidade do crédito tributário – Não ocorrência – Necessidade do depósito integral e em dinheiro do débito – Precedentes – Decisão mantida.

TRIBUTÁRIO – ICMS – JUROS MORATÓRIOS – Débito constituído sob a Lei no 16.497/17, com índice limitado à taxa SELIC – Afastada a incidência dos índices estipulados pela Lei no 13.918/09 – Autora que não demonstrou que os juros de mora aplicados estão em desacordo com a legislação tributária – Precedentes – Decisão modificada.

NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO DA AUTORA E DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO DA FAZENDA.